Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-50.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Ação acidentária julgada procedente. Atualização das parcelas em atraso. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Ação acidentária julgada procedente. Atualização das parcelas em atraso. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014360-50.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado PAULO ROGERIO
DE SOUZA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
integralmente o quanto decidido nos V. Acórdãos de fls. 211/216 e 225/228. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 -Voto no 17390
2
VOTO No 17390
Apelação/Remessa Necessária: 1014360-50.2018.8.26.0564
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Paulo Rogerio de Souza Rodrigues
PROCESSUAL CIVIL – RETRATAÇÃO DO JULGADO. Ação
acidentária julgada procedente. Atualização das parcelas em
atraso. Julgamento do Mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
no 905 dos recursos repetitivos. Decisão conflitante com a
proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE,
Tema no 810 de repercussão geral. Nesse contexto, deve
prevalecer o posicionamento do Pretório Excelso. Correção
monetária que deve seguir o IPCA-E a partir de 30/06/2009,
ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice
de atualização dos débitos fazendários. Acórdão mantido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório do V. Acórdão de fls. 211/216, que,
por unanimidade, negou provimento ao recurso da autarquia e à remessa necessária,
mantendo a sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao segurado,
acrescenta-se que, face ao manejo de Recurso Especial pelo INSS (fls. 234/240), os
autos retornaram para eventual retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC,
quanto ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema no 905 (fls. 249/250).
Relatados.
Na esteira do que já decidiu esta Turma Julgadora às fls.
225/228, ao apreciar embargos de declaração opostos pelo INSS com o mesmo
fundamento, a decisão há de ser mantida.
É certo que as condenações da Fazenda Pública se
sujeitam ao disposto art. 1o-F da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 -Voto no 17390
3
11.960/2009, que determina que “para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo
pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança”.
Porém, ao julgar o RE 870.947/SE (Tema 810 da
repercussão geral), o Pretório Excelso decidiu que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mesmo
entendimento já expresso quando do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, em que se
decidiu a forma de atualização dos precatórios.
A seguir, em decisão proferida no dia 3 de outubro de
2019, o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos pelo
próprio INSS e por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, de modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu
efeitos ex tunc, o que equivale a dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a entrada
em vigor da Lei no 11.960/2009, ou seja, o dia 30 de junho de 20091.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar o
Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção
monetária, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública,
deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o evidente conflito entre tal decisão e
o determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve prevalecer o índice
estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização monetária do caso
presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Ademais, contrariamente ao que quer fazer crer a
autarquia não ficou vencido o Ministro Luiz Fux na parte em que determina a escolha
do IPCA-E como o índice substituto da TR, tanto que o Ministro Gilmar Mendes, em
seu voto-vista, chegou a aventar a tese de que teria havido erro material na escolha do
IPCA-E, sugerindo sua correção ex officio para substitui-lo pelo INPC, no que restou,
todavia, vencido.
Por assim ser, não poderia esta Turma Julgadora
descumprir o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral, ainda que haja ordem conflitante advinda do Superior Tribunal de Justiça, por
ser o Supremo o órgão máximo do Poder Judiciário.
1 Ne referido julgamento, acabou por restar vencido o relator, Ministro Luiz Fux, no tocante à modulação dos efeitos da decisão,
tendo o Plenário decidido, por maioria, que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da
Lei no 11.960/2009, e não apenas desde 25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014360-50.2018.8.26.0564 -Voto no 17390
4
Neste sentido há recente decisão monocrática de lavra
do Ministro Marco Aurélio, proferida após o julgamento definitivo do Tema no 810,
reafirmando o entendimento de que o índice a ser aplicado nas ações acidentárias é
de fato o IPCA-E, e não o INPC, o que demonstra que o Supremo efetivamente divergiu
do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária
pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810
assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência do
índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC
12/12/2019) (grifou-se)
Destarte, s.m.j., não se vislumbra qualquer razão para
retratação do julgado.
Posto isso, em sede de juízo de retratação MANTÉM-SE
integralmente o quanto decidido nos V. Acórdãos de fls. 211/216 e 225/228.
Nuncio Theophilo Neto
Relator